Tribunal: CARF
Processo: 10820.002061/2006-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.002061/2006-13
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.694 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MIGUEL & MIGUEL ARAÇATUBA LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002, 2004, 2005
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DE
REQUISITO PARA SUA ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso especial que, embora admitido, não possuía um dos
pressupostos para sua admissibilidade. Caso em que o acórdão apontado como
paradigma da divergência interpretativa suscitada pela recorrente contrariava,
na data do juízo de admissibilidade, o entendimento firmado em acórdão do
STJ, o qual julgou recurso especial que tramitou segundo o rito dos "recursos
repetitivos" (art. 543-C do CPC de 1973).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa, Lívia de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner,
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado),
Andrea Duek Simantob (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional, com
amparo no art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
O especial foi admitido relativamente à divergência interpretativa suscitada pela
recorrente acerca da seguinte matéria:
Tributação do ganho de capital auferido por pessoa jurídica, decorrente de
desapropriação de imóvel de sua propriedade. Exigência de IRPJ e CSLL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.002061/2006-13
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.694 - CSRF/1a Turma
Processo no 10820.002061/2006-13

Intimado para tanto, o sujeito passivo apresentou contrarrazões pedindo,
preliminarmente, que o recurso não seja conhecido e, no mérito, que seja mantida a decisão
recorrida. Pede, por fim, seja-lhe assegurado o benefício da prioridade na tramitação do presente
processo administrativo, nos termos do art. 71 da Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), uma
vez que a idade dos sócios da pessoa jurídica autuada é superior a 60 anos.
É o breve relatório.

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
Conforme consta no auto de infração e no termo de constatação fiscal - TCF (e-fl.
188 e ss.), trata-se de lançamento do IRPJ e da CSLL (lucro presumido) incidentes sobre o ganho
de capital auferido por pessoa jurídica em razão de desapropriação de imóvel de sua propriedade.
O acórdão recorrido, no 1802-00.887, deu provimento ao recurso voluntário para
afastar a exigência fiscal, conforme ementa a seguir reproduzida:
Assunto: Imposto Sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano calendário: 2002, 2004, 2005
Ementa: INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE DESAPROPRIAÇÃO - O aparente
lucro decorrente da indenização (principal mais juros) proveniente de ação de
desapropriação não se sujeita à tributação, pois o objetivo do comando constitucional é
resguardar ao desapropriado o pleno direito da justa indenização, conforme explicitado
no parágrafo 2o do artigo 27 do Decreto Lei no 3.365, de 21/06/1941. Portanto, é de se
estender às pessoas jurídicas o entendimento expresso na Súmula CARF no 42: Não
incide o imposto sobre a renda das pessoas físicas sobre os valores recebidos a título
de indenização por desapropriação. .
LANÇAMENTO REFLEXO: CSLL - Decorrendo a exigência da mesma imputação
que fundamentou o lançamento do IRPJ deve ser adotada a mesma decisão proferida
para o imposto de renda, na medida em que não há fatos ou argumentos novos a ensejar
conclusão diversa.
(...)
Alega a Fazenda Nacional, ora recorrente, a existência de divergência
interpretativa entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma no 101-96.262, no que concerne à
seguinte matéria:
Tributação do ganho de capital auferido por pessoa jurídica, decorrente de
desapropriação de imóvel de sua propriedade. Exigência de IRPJ e CSLL.
Afirma a recorrente que a Súmula CARF no 42, em que se fundamentou o acórdão
recorrido, não é aplicável às pessoas jurídicas, mas apenas às pessoas físicas, e que o art. 31 do
Decreto-Lei no 1.598/77 determina, na espécie, a tributação.
A ementa ao acórdão paradigma é a seguinte:
Acórdão no 101-96.262:
IRPJ - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL - Os lucros decorrentes da alienação por
desapropriação de imóveis são tributáveis e somente se isentam se realizados na
vigência de legislação que os beneficie com o favor fiscal. Ainda assim, a isenção,
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.694 - CSRF/1a Turma
Processo no 10820.002061/2006-13

assim como o diferimento da tributação, só se aplica se forem obedecidas as condições
legais necessárias ao reconhecimento da isenção ou do diferimento.
CSL - LANÇAMENTO DECORRENTE - O decidido no julgamento da exigência
principal do Imposto de Renda Pessoa Jurídica faz coisa julgada no lançamento dela
decorrente, no mesmo grau de jurisdição, ante a íntima relação de causa e efeito entre
eles existente.
(...)
O recurso especial foi admitido por despacho da Presidência da 2a Câmara.
Verifico, todavia, que em 23/11/2015, data em que foi exarado o despacho que
admitiu o recurso especial (e-fls. 287/289), já havia transitado em julgado o acórdão do STJ
proferido no âmbito do REsp no 1.116.460 - SP, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos,
que tramitou segundo o procedimento previsto no art. 543-C do então vigente Código de
Processo Civil (Lei no 5.869/73), cuja ementa e o dispositivo a seguir se transcreve:
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C,
DO
CPC.
IMPOSTO
DE
RENDA.
INDENIZAÇÃO
DECORRENTE
DE
DESAPROPRIAÇÃO.
VERBA
INDENIZATÓRIA. NÃO-INCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC
NÃO CONFIGURADA.
1. A incidência do imposto de renda tem como fato gerador o acréscimo patrimonial
(art. 43, do CTN), sendo, por isso, imperioso perscrutar a natureza jurídica da verba
percebida, a fim de verificar se há efetivamente a criação de riqueza nova: a) se
indenizatória, que, via de regra, não retrata hipótese de incidência da exação; ou b) se
remuneratória, ensejando a tributação. Isto porque a tributação ocorre sobre signos
presuntivos de capacidade econômica, sendo a obtenção de renda e proventos de
qualquer natureza um deles.
2. Com efeito, a Constituição Federal, em seu art. 5o, assim disciplina o instituto da
desapropriação:
"XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade
ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização
em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição;"
3. Destarte, a interpretação mais consentânea com o comando emanado da Carta Maior
é no sentido de que a indenização decorrente de desapropriação não encerra ganho de
capital, porquanto a propriedade é transferida ao poder público por valor justo e
determinado pela justiça a título de indenização, não ensejando lucro, mas mera
reposição do valor do bem expropriado.
4. "Representação. Argüição de Inconstitucionalidade parcial do inciso ii, do paragrafo
2., do art. 1., do Decreto-lei Federal n. 1641, de 7.12.1978, que inclui a desapropriação
entre as modalidades de alienação de imóveis, suscetíveis de gerar lucro a pessoa física
e, assim, rendimento tributável pelo imposto de renda. Não há, na desapropriação,
transferência da propriedade, por qualquer negócio jurídico de direito privado. Não
sucede, aí, venda do bem ao poder expropriante. Não se configura, outrossim, a noção
de preço, como contraprestação pretendida pelo proprietário, 'modo privato'. O
'quantum' auferido pelo titular da propriedade expropriada é, tão-só, forma de
reposição, em seu patrimônio, do justo valor do bem, que perdeu, por necessidade ou
utilidade pública ou por interesse social. Tal o sentido da 'justa indenização' prevista
na Constituição (art. 153, paragrafo 22). Não pode, assim, ser reduzida a justa
indenização pela incidência do imposto de renda. Representação procedente, para
declarar a inconstitucionalidade da expressão 'desapropriação', contida no art. 1.,
paragrafo 2., inciso ii, do decreto-lei n. 1641/78. (Rp 1260, Relator(a): Min. NÉRI DA
SILVEIRA, TRIBUNAL PLENO, julgado em 13/08/1987, DJ 18-11-1988)
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.694 - CSRF/1a Turma
Processo no 10820.002061/2006-13

4. In casu, a ora recorrida percebeu verba decorrente de indenização oriunda de ato
expropriatório, o que, manifestamente, consubstancia verba indenizatória, razão pela
qual é infensa à incidência do imposto sobre a renda.
5. Deveras, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da
não-incidência da exação sobre as verbas auferidas a título de indenização advinda de
desapropriação, seja por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social,
porquanto não representam acréscimo patrimonial.
6. Precedentes: AgRg no Ag 934.006/SP, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO
MATHIAS, DJ 06.03.2008; REsp 799.434/CE, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, DJ
31.05.2007; REsp 674.959/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJ 20/03/2006; REsp
673273/AL, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJ 02.05.2005; REsp 156.772/RJ, Rel. Min.
Garcia Vieira, DJ 04/05/98; REsp 118.534/RS, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, DJ
19/12/1997.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e
da Resolução STJ 08/2008.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do
Superior Tribunal de Justiça acordam, na conformidade dos votos e das notas
taquigráficas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Castro Meira, Denise Arruda,
Humberto Martins, Herman Benjamin, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Hamilton Carvalhido e Eliana Calmon votaram com o Sr. Ministro Relator.
Compareceu à sessão, o Dr. RICARDO BRAGHINI, pela recorrida.
Brasília (DF), 09 de dezembro de 2009 (Data do Julgamento)
(...)
Embora não esteja expresso na ementa, o mencionado acórdão do STJ julgou
REsp interposto por uma pessoa jurídica (Malpa Comercial e Agrícola Ltda.), como também é o
caso tratado no presente processo administrativo.
Conforme consulta ao sítio do STJ na internet, a baixa definitiva dos autos
referentes ao REsp no 1.116.460 - SP ocorreu no dia 04/05/2015, ou seja, em data anterior a que
foi exarado o despacho de admissibilidade em comento.
Isso posto, quando da realização do juízo de admissibilidade do presente recurso
especial, caberia a observância do disposto no art. 67, § 12, II, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, que em sua redação
original, vigente à época em que o despacho foi exarado, assim estabelecia:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
(...)
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência arguida
indicando até 2 (duas) decisões divergentes por matéria.
(...)
§ 12. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da análise da
admissibilidade do recurso especial, contrariar:
(...)
II - decisão judicial transitada em julgado, nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no
5.869, de 1973 - Código de Processo Civil (CPC); e
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.694 - CSRF/1a Turma
Processo no 10820.002061/2006-13

(...)
Ora, percebe-se claramente que o entendimento esposado no único acórdão
apontado pela recorrente como paradigma da divergência interpretativa por ela suscitada
contraria frontalmente o decido pelo STJ no âmbito do REsp no 1.116.460 - SP, proferido
segundo o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do antigo CPC).
E embora o REsp no 1.116.460 - SP não tenha tratado da questão da incidência da
CSLL sobre ganho de capital decorrente de desapropriação de imóvel, no paradigma essa
questão foi decidida por decorrência do que havia sido decidido no âmbito do IRPJ (vide
ementa anteriormente transcrita).
Nesse sentido, como na data em que foi exarado o despacho de admissibilidade o
paradigma apontado pela recorrente já não servia para comprovar a divergência interpretativa em
relação ao IRPJ, por decorrência também não servia em relação à CSLL.
Tendo em vista o exposto, voto por não conhecer do recurso especial interposto
pela Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital